Tribunal: TJDFT
Processo: 0728243-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728243-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA MARA NOGUEIRA AGRAVADO: MARIA ELIZABETE DA SILVA, ANA PEREIRA DE MORAES, ANTONIO MARTINS DA CUNHA FILHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo, indeferiu o pedido de compensação formulado pela locadora/agravante e determinou a ela que restitua à locatária/agravada os alugueis referentes ao mês de fevereiro e março de 2020, que perfazem a quantia de R$ 5.400,00, bem como o valor de R$ 1.800,00, proporcional ao mês de janeiro, considerando que a devolução do imóvel ocorreu no dia dez do referido mês. A locadora/agravante alega, em síntese, que, após a homologação do acordo entre as partes, a locatária novamente se tornou inadimplente quanto aos demais encargos locatícios e diferenças de aluguéis, o que ensejou a propositura de nova ação de despejo (processo no 0712050-81.2019.8.07.0001, em tramite na 24a Vara Cível de Brasília/DF), razão pela qual não se justifica a devolução de qualquer valor, pois ainda é credora da agravada. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a compensação dos valores a serem restituídos com os valores ainda devidos pela agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, conforme alega a própria agravante, o débito por ela apontado está sendo discutido em outro processo, de modo que não é possível realizar a pretendida compensação nestes autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator